Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 §1o DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 2 meses e 13 dias de prisão simples, fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Em suas razões, aduz que não há laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, não havendo justa causa, nos termos do art. 395, inciso II, do CPP. Argumenta que a conduta é atípica, por não haver regulamentação para o porte ou uso de armas brancas. Refere que não houve comprovação de dolo do réu no sentido de que objetivava praticar crimes. Pede a absolvição do réu. Caso não seja esse o entendimento, pede a desconsideração da causa de aumento com base na reincidência e admitida a atenuante da confissão espontânea.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56994563). O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo não provimento do apelo (ID 57504473).
III. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional. Nesse aspecto, apesar da existência de ação discutindo o tema no ARE 901623, não há suspensão da eficácia de referida norma. Ressalta-se que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
IV. Em arremate, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte de referido com potencialidade lesiva, o que se observa na espécie, conforme imagem de ID 56993611 - Pág. 3.
V. No que concerne à dosimetria, o art. 19, §1o, do DL 3688/41, preconiza que a pena será aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa. Desse modo, o aumento alude à condenação anterior, sem demarcar limite temporal de sua ocorrência, logo, respeitando o princípio da taxatividade, corolário do princípio da legalidade, norteador do direito penal sancionatório, incabível redimensionamento do cálculo da pena, sobretudo considerando que se cuida de atividade com certa carga de discricionariedade e subjetividade, inexistindo critérios matemáticos estanques, em atenção à particularidade de cada caso concreto, não destoando a hipótese sob exame da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, ao contrário do que alega a defesa, a confissão do réu foi devidamente considerada, tanto que fora compensada com a agravante da reincidência, conforme ID 56993654 - Pág. 12. Por fim, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, com condenação anterior pelo crime de roubo. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.